Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-70.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001242-70.2010.8.14.0133

APELANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conhece-se ela – exceto, no que atine ao pedido do apelante de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

2. No caderno processual, há, apenas, um auto de reconhecimento – assinado pela vítima que fechou os olhos no momento dos fatos e disse, em juízo, não ter condições de reconhecer os agentes criminosos – sendo que, nele não se observaram os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

3.
In casu
, o apelante não foi encontrado com objeto do crime e negou, na fase inquisitorial, a autoria delitiva – perante o juiz não foi ouvido.

4. Mesmo com todo respeito ao princípio da livre persuasão motivada do magistrado
a quo
, não há como manter o posicionamento condenatório por ele adotado, haja vista inexistirem provas (válidas e suficientes) produzidas no processo criminal que o respaldem: A autoria delitiva não restou, satisfatoriamente, demonstrada.

5. Recurso conhecido parcialmente e provido na parte conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e dar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo réu Luiz Guilherme da Silva Martins, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5084440 - Pág. 2 a 3
), há
ipsis litteris
:

Consta dos autos em anexo, que a vítima em 31 de janeiro de 2010, por volta das 20hs00mn, quando caminhava

na Rua Padre Romeu, nesta cidade, em direção à sua residência, juntamente com sua genitora ANA LUCIA FERREIRA LEITE foram as duas abordadas por quatro pessoas que, armados, obrigaram-nas a entregar seus pertences; que a vítima entregou sua bicicleta MARCA BIKE, MONTADA, COR LARANJA, ARO 26 COM CESTINHA e sua mãe entregou UM APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG PREFIXO 8158-7921. Após efetuarem ocorrência policial, tomaram conhecimento que um dos assaltantes era o denunciado, que foi

apresentado na delegacia justamente por roubo, preso por guarnição da polícia militar. Uma das vítimas, conforme auto de fls. 10 efetuou o reconhecimento do denunciado, como a pessoa que lhe roubara, determinando a autoria do crime sofrido. Ouvido na fase policial o denunciado nega a autoria do delito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5084442 - Pág. 12 a 19
).

O réu recorreu, suscitando: direito de recorrer em liberdade; insuficiência do quadro probatório, nulidade do reconhecimento e consequente absolvição; ausência de comprovação do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo; aumento exacerbado da pena-base e fundamentação equivocada de circunstância judicial (personalidade) e isenção ou redução da pena de multa para o mínimo legal (id.
5084443 - Pág. 1 a 13
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5084443 - Pág. 15 a 24
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5084445 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5084445 - Pág. 5 a 19
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois –, exceto no que atine ao pedido do apelante de recorrer em liberdade ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Da sentença condenatória, extraio
(id.
5084442 - Pág. 12 a 19
):

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Auto de flagrante, Auto de Reconhecimento (fls. 14 do IP), bem como pelo depoimento das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo somados aos demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria é possível constatar que o réu LUIZ GUILHERME DA SILVA MARTINS, conjuntamente com outros indivíduos subtraíram os bens da vítima que caminhavam em via pública.

Vejamos os depoimentos testemunhais:

As vítimas Amanda Ferreira Leite e Ana Lucia Ferreira Leite declararam, em juízo, que estava sua mãe quando foram abordadas por quatro elementos. Disseram que todos estavam armados e que subtraíram seus bens. Afirmaram que não recuperaram os bens. Declararam que foi realizado o reconhecimento na delegacia no dia seguinte, quando o denunciado foi preso realizando outro assalto. Relataram que o acusado estava usando a mesma roupa.

A testemunha Lauro Fernandes Leite, pai da vítima, declarou, em juízo, que foi informado pelas vítimas acerca do ocorrido. Disse que não presenciou os fatos. Declarou que no dia seguinte o denunciado foi preso cometendo outro assalto, tendo levado sua filha até o local, oportunidade em que ela reconheceu o acusado.

Interrogatório prejudicado pela revelia decretada às fls.72.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas vítimas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação. Desta forma, comprovadas suficientemente restaram à autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório de LUIZ GUILHEMR DA SILVA MARTINS.

Ocorre que,
data maxima venia,
ao compulsar, detidamente, os autos, constatei que, em audiência de instrução foram ouvidas, unicamente, as vítimas Amanda Ferreira Leite e Ana Lúcia Ferreira Leite, e a testemunha Lauro Fernandes Leite. A primeira afirmou: que pouco recordava do rosto dos agentes criminosos; que não reconheceu o ora apelante em delegacia, mas, no outro dia, em razão da camisa que ele usava, quando se encontrava escondido em uma vala em decorrência de outro assalto, próximo a sua casa. A segunda disse que não reconheceu o apelante, pois fechou os olhos no momento dos fatos, contudo, sua filha o reconhecera. O terceiro não presenciou o delito e sua fala baseou-se nos dizeres das vítimas.

Ora, no caderno processual, há, apenas, um auto de reconhecimento (Num. 5084439 - Pág. 11), assinado pela vítima Ana Lúcia Ferreira Leite – a qual, torno a ressaltar, fechou os olhos no momento dos fatos e disse não ter condições de reconhecer os agentes criminosos – sendo que nele não se observaram os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

In casu,
o apelante não foi encontrado com objeto do crime e negou, na fase inquisitorial, a autoria delitiva – perante o juiz não foi ouvido.

Assim sendo, mesmo com todo respeito ao princípio da livre persuasão motivada do magistrado
a quo
, não há como manter o posicionamento condenatório por ele adotado, haja vista inexistirem provas (válidas e suficientes) produzidas no processo criminal que o respaldem: A autoria delitiva não restou, satisfatoriamente, demonstrada.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, o exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente o acórdão condenatório -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do agravado efetivamente se apoiou, tão somente, no reconhecimento pessoal realizado em 2005 na fase investigatória e nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que fora assaltado, por meio das quais teria sido possível "identificar indivíduo com extrema semelhança às características físicas do réu, notadamente quando contrastadas com as fotografias de fls. 09 e 37 oriundas de arquivo policial".

5. Afora o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, não houve nenhuma outra prova (apreensão de bens em poder do acusado, confissão, relatos indiretos etc.) que desse o mínimo amparo ao reconhecimento, circunstância que conduz à absolvição do recorrido, tal como concluiu o Juiz de primeiro grau.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço, parcialmente, do recurso e concedo provimento à parte conhecida, para absolver, como de fato absolvido tenho, o apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 25/04/2023